Tribunal: TJES
Processo: 5003736-34.2026.8.08.0000
Classe: REVISÃO CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: Reunidas - 1º Grupo Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2026-05-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003736-34.2026.8.08.0000

REVISÃO CRIMINAL (12394)

REQUERENTE: JOAO MARCOS BANDEIRA FERREIRA

REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
Reunidas - 1º Grupo Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

REVISÃO CRIMINAL (12394)
Nº
5003736-34.2026.8.08.0000

REQUERENTE: JOÃO MARCOS BANDEIRA FERREIRA

Advogado do(a) REQUERENTE: MANOELI BRAUN VIOLA - ES23914

REQUERIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. REVISÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. DOSIMETRIA DA PENA. ATENUANTE DA MENORIDADE RELATIVA. REDIMENSIONAMENTO DA REPRIMENDA. REGIME PRISIONAL. PEDIDO PROCEDENTE.

I. CASO EM EXAME

Revisão Criminal ajuizada por JOÃO MARCOS BANDEIRA FERREIRA, com fundamento nos incisos I e III, do art. 621, do Código de Processo Penal, objetivando a desconstituição de acórdão que manteve condenação pela prática do crime tipificado no art. 12, da Lei nº 6.368/1976. A defesa alega erro de direito na segunda fase da dosimetria devido à omissão quanto ao reconhecimento da atenuante da menoridade relativa, pleiteando o redimensionamento da sanção imposta.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se há erro de direito na fixação da pena pelo não reconhecimento da circunstância atenuante prevista no inciso I, do art. 65, do Código Penal, ante a comprovação de que o requerente contava com menos de 21 anos de idade na data do fato.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O inciso I, do art. 621, do Código de Processo Penal, autoriza a revisão criminal quando a sentença condenatória contraria texto expresso da lei penal, o que abrange erros na aplicação da dosimetria.

O inciso I, do art. 65, do Código Penal, estabelece que a pena sempre sofre atenuação se o agente possui menos de 21 anos na data da conduta ilícita.

Documentação pessoal constante nos autos confirma o nascimento do requerente em 13/10/1986 e a prática da infração em 27/06/2006, atestando a idade de 19 anos ao tempo do crime.

A menoridade relativa configura circunstância legal de incidência obrigatória e direito subjetivo do réu, cuja desconsideração implica violação direta ao método trifásico determinado no art. 68, do Código Penal.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolidou a fração de 1/6 como parâmetro adequado para a redução da pena na segunda fase do cálculo dosimétrico diante da presença de atenuantes.

O redimensionamento da sanção para o patamar de 03 anos e 09 meses de reclusão, aliado à análise das circunstâncias judiciais, justifica a fixação do regime inicial semiaberto, nos termos da alínea b, do § 2º, do art. 33, do Código Penal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Pedido procedente.

Tese de julgamento
:

A menoridade relativa constitui circunstância atenuante de aplicação obrigatória quando o agente possui idade inferior a 21 anos na data do fato.

A omissão no reconhecimento de circunstância atenuante obrigatória caracteriza erro de direito passível de correção em sede de revisão criminal.

Adota-se a fração de 1/6 para a redução da reprimenda na segunda fase da dosimetria em razão de atenuantes, salvo fundamentação concreta para patamar diverso.

A fixação do regime prisional deve observar o novo montante da pena e as diretrizes do Código Penal após o redimensionamento em sede revisional.

Dispositivos relevantes citados
: inciso I do art. 65 do Código Penal; art. 68 do Código Penal; alínea b do § 2º do art. 33 do Código Penal; incisos I e III do art. 621 do Código de Processo Penal; art. 12 da Lei 6.368/1976.

Jurisprudência relevante citada
: Superior Tribunal de Justiça (fração de 1/6 para atenuantes).

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, julgar procedente a ação, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Revisor / Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
Reunidas - 1º Grupo Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

REVISÃO CRIMINAL (12394)
Nº
5003736-34.2026.8.08.0000

REQUERENTE: JOÃO MARCOS BANDEIRA FERREIRA

Advogado do(a) REQUERENTE: MANOELI BRAUN VIOLA - ES23914

REQUERIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Revisão Criminal ajuizada por
JOÃO MARCOS BANDEIRA FERREIRA
, fundamentada no art. 621, incisos I e III, do Código de Processo Penal, visando desconstituir o v. Acórdão da e. Primeira Câmara Criminal, por meio do qual, à unanimidade, fora negado provimento ao recurso de apelação defensivo, mantendo integralmente a r. Sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal de Cariacica/ES nos autos da ação penal nº 0005638-72.2006.8.08.0012, em que o requerente fora condenado pela prática do crime previsto no art. 12, da Lei nº 6.368/76, à pena de 04 (quatro) anos e 06 (seis) meses de reclusão, em regime inicialmente fechado.

Pugna a Defesa pelo redimensionamento da pena fixada na sentença condenatória. Sustenta a ocorrência de erro de direito na segunda fase da dosimetria, ante a omissão quanto ao reconhecimento da atenuante da menoridade relativa. Alega que, na data do fato (27/06/2006), o revisionando contava com 19 (dezenove) anos de idade, uma vez que nasceu em 13/10/1986. Requer, assim, a incidência da referida atenuante prevista no art. 65, inciso I, do Código Penal, com a aplicação da fração de 1/6 (um sexto).

Parecer da d. Subprocuradoria-Geral de Justiça Judicial no ID 19191563, opinando pelo conhecimento da presente revisão criminal e, no mérito, pela procedência do pedido autoral, para reconhecer a incidência da atenuante da menoridade relativa na fração de 1/6 (um sexto), em consonância com o entendimento jurisprudencial consolidado.

Ab initio, verifico que a presente revisão criminal preenche os requisitos de admissibilidade. O pedido fundamenta-se na alegação de que a condenação definitiva foi proferida contra o texto expresso da lei penal, hipótese expressamente prevista no artigo 621, inciso I, do Código de Processo Penal. Ademais, o trânsito em julgado da decisão rescindenda ocorreu em 11/07/2007, restando cumprido o pressuposto temporal.

No mérito, a pretensão revisional merece acolhimento.

Ressalte-se que o requerente fora condenado pela prática do crime tipificado no artigo 12 da Lei nº 6.368/76, diploma legal que regia a matéria à época dos fatos ocorridos em 27/06/2006. Insta salientar que referida norma, comumente denominada antiga Lei de Drogas, foi posteriormente revogada e substituída pela Lei nº 11.343/06, a qual passou a disciplinar as condutas relativas ao tráfico de entorpecentes e drogas afins no ordenamento jurídico pátrio.

A insurgência defensiva gravita em torno da ausência de aplicação da atenuante prevista no artigo 65, inciso I, do Código Penal, a qual dispõe que a pena sempre será atenuada quando o agente for menor de 21 (vinte e um) anos na data do fato.

Da análise minuciosa do acervo probatório, verifica-se que o crime de tráfico de entorpecentes foi cometido no dia
27/6/2006
. O requerente, conforme atesta a documentação pessoal (RG nº 3.875.145-ES) colacionada aos autos (ID 18499417), nasceu em
13/10/1986
.

Destarte, resta sobejamente comprovado que, ao tempo da infração penal, o revisionando contava com 19 (dezenove) anos de idade, fazendo jus, portanto, ao reconhecimento da referida circunstância atenuante.

Ocorre que, ao proferir a sentença condenatória, o magistrado primevo, embora tenha fixado a pena-base acima do mínimo legal em razão da quantidade de droga e dos antecedentes, consignou expressamente na segunda etapa do método trifásico a "inexistência de causas outras de majoração ou mitigação das penas impostas".

Tal omissão configura nítido erro de direito, uma vez que a menoridade relativa é circunstância legal de incidência obrigatória e constitui direito subjetivo do réu, não podendo ser afastada pela discricionariedade do julgador quando presentes os requisitos fáticos para sua configuração.

Como bem pontuado pela douta Subprocuradoria-Geral de Justiça Judicial em seu parecer, a falta de reconhecimento do benefício legal caracteriza violação direta ao método de fixação da pena previsto no artigo 68, do Código Penal.

No que tange ao
quantum
da redução, a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça estabelece a fração de 1/6 (um sexto) como parâmetro proporcional para a mitigação da reprimenda na segunda fase da dosimetria, salvo fundamentação concreta em sentido contrário.

Passo, pois, ao redimensionamento da pena:

Na primeira fase, mantenho a pena-base fixada no juízo de origem em 04 (quatro) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 200 (duzentos) dias-multa. Importa consignar que o preceito secundário do artigo 12, da Lei nº 6.368/76 previa uma sanção abstrata de 03 (três) a 15 (quinze) anos de reclusão, de modo que a fixação um pouco acima do mínimo legal mostra-se devidamente fundamentada e proporcional à luz da natureza e da expressiva quantidade do entorpecente apreendido (mais de 1kg de maconha).

Na segunda etapa, ausentes agravantes a serem abalizadas. Reconhecida a atenuante da menoridade relativa (art. 65, I, do Código Penal), reduzo a reprimenda na fração paradigma de 1/6 (um sexto), fixando a pena intermediária em 03 (três) anos e 09 (nove) meses de reclusão e 167 (cento e sessenta e sete) dias-multa.

Na terceira fase, à míngua de causas de aumento ou diminuição, torno a pena definitiva em 03 (três) anos e 09 (nove) meses de reclusão e 167 (cento e sessenta e sete) dias-multa.

Fixo o regime inicial semiaberto, nos termos do art. 33, § 2º, alínea “b”, do Código Penal.

Arrimado nas considerações ora tecidas, em consonância com o parecer da Subprocuradoria-Geral de Justiça Judicial,
JULGO PROCEDENTE O PEDIDO REVISIONAL
, para reconhecer a incidência da atenuante da menoridade relativa e redimensionar a pena imposta a JOÃO MARCOS BANDEIRA FERREIRA para 03 (três) anos e 09 (nove) meses de reclusão e 167 (cento e sessenta e sete) dias-multa, em regime inicial semiaberto.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Eminente Relator em julgar procedente o pedido revisional.

ESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
JULGAR PROCEDENTE
o pedido revisional.